Tribunal: TJSP
Processo: 2275374-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275374-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU, é
agravado AIRTON LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275374-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24430
2
VOTO No: 24430
AGRAVO No.: 2275374-09.2020.8.26.00000
COMARCA: BAURU
AGTE(S): Cohab- Bauru
AGDO(A)(S): AIRTON LOPES
JUIZ (A) DE 1o GRAU: André Luís Bicalho Buchignani
pn
Agravo de instrumento. Indeferimento dos benefícios da
Justiça Gratuita. Cohab-Bauru. Situação especial que
autoriza a concessão do benefício. Delicada situação
financeira comprovada. Precedentes. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão proferida em autos de rescisão de compra e venda que indeferiu
os benefícios da justiça gratuita e determinou à ré o recolhimento das
custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
Insurgiu-se a agravante, aduzindo sua situação
financeira desesperadora, a beira da extinção, com pedido de crédito
junto a Câmara Municipal, para recuperação de crédito, conforme
documentos contábeis, tendo acumulado prejuízo de cento e seis
milhões, ano a ano, com contas reprovadas pelo Tribunal de Contas entre
2010 e 2013, sendo fato notório em Bauru, além de execuções
milionárias na Justiça Federal em que a CEF cobra retorno ao FGTS de
empréstimo tomado para construção de núcleos.
Foi concedido efeito suspensivo.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de usucapião em que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275374-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24430
3
agravante teve indeferido seu pedido de gratuidade.
Como venho decidindo quanto à gratuidade, o
que existe de fato é a “justiça subsidiada”, ou seja, os custos do processo
são suportados por toda a população.
Sendo assim, quando se defere o benefício a
uma pessoa específica, se impõe aos demais cidadãos o pagamento
daqueles custos.
A situação peculiar ao caso é que o pedido parte
de uma pessoa jurídica.
Conforme o entendimento proferido pela Corte
Especial do STJ, nos ED em Resp n.388.045-RS, de Relatoria do Ministro
Gilson Dipp, DJU 22.9.03:
“A pessoa jurídica requer uma bipartição, ou
seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de
assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física.
Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é
diversa, pois o 'onus probandi' é da autora. Em suma, admite-se a
concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos,
desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatória, a
impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem
comprometer a existência da entidade. A comprovação da
miserabilidade jurídica por ser feita por documentos públicos ou
particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira
da entidade, de maneira contextualizada. Exemplificadamente: a)
declaração de imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta
comercial; c) balanços aprovados pela Assembléia, ou subscritos pelos
Diretores, etc.” (g.n.)
Assim,
tenho
que
provada
a
especial
necessidade, nos termos da Súmula 481 do C. STJ, conforme os
documentos trazidos aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275374-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24430
4
Vale
observar
que
na
nova
legislação
processual, em seu art. 98, prevê que a pessoa jurídica com insuficiência
de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários terá
concedida o benefício da gratuidade, hipótese aqui verificada.
Não se olvida, todavia, que “a gratuidade
judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não
se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que
comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer
de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o
processo.” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
Coordenadores Teresa Alvim Wambier e outros, RT, 2a tiragem, pg.
359).
São vários julgados deste Tribunal em que foi
deferido o benefício à agravante, inclusive sob minha Relatoria:
“Ação de rescisão contratual - Decisão que
indeferiu a gratuidade da justiça à pessoa jurídica - Inconformismo -
Acolhimento
-
Incidência
da
súmula
481,
do
STJ
Situação
econômicofinanceira precária comprovada Precedentes, inclusive desta
Câmara - Isenção do beneficiário da justiça gratuita art. 5o LXXIV da CF
e art. 98 do CPC Decisão reformada - Recurso provido”. (AI
2127506-61.2019.8.26.0000, 8a Câmara D. Privado, Rel. Silvério da
Silva j. 26/7/19)
“Agravo de Instrumento. Embargos à Execução.
Decisão que indeferiu à embargada os benefícios da justiça gratuita, sob
o fundamento de não haver prova idônea nesse sentido. Empresa
embargada se encontra em grave situação econômico-financeira, o que
foi comprovado. Ausentes outros elementos que indiquem sinais
exteriores de riqueza. Não ficou demonstrado que a agravante se ache

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275374-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24430
5
em condições de arcar com o valor das despesas do processo sem
agravar ainda mais sua saúde financeira. Art. 98 do CPC não exige
miserabilidade, nem estado de necessidade. Precedentes, inclusive desta
Câmara.
Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(AI
2124497-62.2017.8.26.0000, 8a Câmara D. Privado, Rel. Silvério da
Silva, j. 21.2.2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita -
Indeferimento do benefício à pessoa jurídica - Súmula no 481 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça - Situação patrimonial da agravante que
demonstra que ela não está em condições de custear o processo sem
prejuízo do desenvolvimento de suas atividades - Decisão reformada -
RECURSO PROVIDO” (AI 2192745-80.2017.8.26.0000, 6a Câmara D.
Privado, Rel. Ana Maria Baldy, j. 12/4/2018).
“Agravo de instrumento Obrigação de fazer
Indeferimento de justiça gratuita Há documentos que demonstram que a
agravante não tem condições de arcar com as custas e despesas
processuais
Dá-se
provimento
ao
recurso”
(AI
2208481-41.2017.8.26.0000, 7a Câmara Direito Privado, Rel. Mary Grün,
j. 22/5/2018).
Dou provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator